Tribunal: TJBA
Processo: 8023744-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023744-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PHN IMPORTADOS LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDRIS BENEDICTUS FIGUEIREDO DE MORAIS

AGRAVADO: KLIN PRODUTOS INFANTIS LTDA

Advogado(s)
:
PRISCILLA BELIZOTTI SILVA NARDO BERTOLINO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO MANTIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PHN Importados Ltda ME e seus sócios Alberto Rafael da Silva Novaes e Sérgio Suzarte Reis, contra decisão interlocutória da 6ª Vara Cível de Feira de Santana/BA, nos autos de cumprimento de sentença movido por Klin Produtos Infantis Ltda. Os agravantes insurgem-se contra a autorização de pesquisas patrimoniais via SISBAJUD e RENAJUD e inscrição em cadastros de inadimplentes, bem como contra a manutenção de seus nomes no polo passivo da execução.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside na legitimidade da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, diante da alegada ausência de probabilidade do direito invocado e do suposto risco de dano grave, além da controvérsia sobre a legitimidade passiva dos sócios no cumprimento da sentença.

III. Razões de decidir

A decisão agravada encontra respaldo no art. 995, parágrafo único, do CPC, não se evidenciando a presença dos requisitos cumulativos para concessão de efeito suspensivo.

As medidas autorizadas – pesquisas patrimoniais e negativação – são legítimas e compatíveis com os princípios da efetividade e celeridade da execução (CPC, art. 782, §3º).

A ilegitimidade passiva arguida pelos sócios está superada por decisão anterior, transitada em julgado, proferida na fase de conhecimento da ação monitória (processo n.º 0801733-82.2015.8.05.0080), que deferiu o redirecionamento da execução diante de dissolução irregular da empresa.

A tentativa de rediscussão da legitimidade passiva nesta fase encontra óbice na preclusão consumada com a formação do título executivo judicial, nos termos dos arts. 502 e 508 do CPC, inclusive no que tange a matérias de ordem pública.

Jurisprudência do STJ e Tribunais Estaduais corrobora a impossibilidade de reexame da matéria na fase de cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento exige a presença simultânea da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, o que não se verifica no caso concreto."

"A ilegitimidade passiva não pode ser arguida na fase de cumprimento de sentença quando superada por decisão judicial anterior, transitada em julgado, que redirecionou a execução aos sócios da empresa dissolvida irregularmente."

Dispositivos legais relevantes citados
: CPC, arts. 995, parágrafo único; 782, §3º; 502; 508.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1764013/SC; TJ-SC, AI 5014922-49.2022.8.24.0000; TJ-GO, AI 5241282-27.2024.8.09.0051; TJ-PR, AI 0024237-48.2021.8.16.0000; TJ-SP, AI 2246343-41.2020.8.26.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n.º
8023744-96.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
PHN IMPORTADOS LTDA
e OUTROS

e Agravado
KLIN PRODUTOS INFANTIS LTDA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso,

e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA